Tribunal: TJPA
Processo: 0803132-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803132-31.2024.8.14.0000

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA EM EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADIN. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que, em sede de tutela provisória, reconheceu a validade de apólice de seguro-garantia apresentada pela empresa LOG-IN – Logística Intermodal S/A, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, autorizando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e impedindo a inclusão da executada em cadastros de inadimplentes, como CADIN e SERASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se é possível impedir a inscrição da empresa executada no CADIN com base no oferecimento de caução idônea e discussão judicial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro-garantia não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do art. 151 do CTN e da jurisprudência do STJ (Súmula 112; Temas 237 e 378), que reconhecem tal efeito apenas ao depósito judicial em dinheiro.

4.

A apólice de seguro constitui caução idônea para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e eventual oposição de embargos, mas não impede a Fazenda Pública de utilizar meios executivos, como o protesto da CDA e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

5.

No entanto, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, é possível suspender o registro no CADIN quando o devedor comprove o ajuizamento de ação para discutir a dívida e ofereça garantia idônea e suficiente.

6.

No caso concreto, a empresa executada comprovou o ajuizamento de embargos à execução fiscal e o oferecimento de seguro-garantia validado judicialmente, preenchendo os requisitos legais para a suspensão da inscrição no CADIN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, servindo apenas como caução idônea para efeitos limitados, como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2.

A inscrição no CADIN pode ser suspensa quando o devedor ajuíza ação judicial para discutir a dívida e oferece garantia idônea, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; Lei nº 10.522/2002, art. 7º, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, REsp 1.156.668/DF, Tema 378; STJ, REsp 1.137.497/CE, Tema 237; STF, ADI nº 5.135/DF; TJPA, AI nº 0816946-81.2022.8.14.0000; TJPA, AI nº 0802556-72.2023.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face a decisão interlocutória ID 108772194, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da Execução Fiscal nº 0800191-89.2021.8.14.0008, ajuizada contra LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S/A para a cobrança de crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 3720145100022587.

Na origem, a empresa executada apresentou Apólice de Seguro Garantia (nº 0306920219907750600484000), emitida por seguradora idônea, objetivando garantir o crédito exequendo. O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória para reconhecer a validade do seguro, suspender a exigibilidade do crédito tributário, autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e impedir a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes.

Inconformado, o Estado do Pará, com base no entendimento do STJ, notadamente no Tema 1026 dos Recursos Repetitivos, interpôs Agravo de Instrumento (ID 18335177), sustentando que o oferecimento de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito e tampouco impede a inscrição do nome da devedora em cadastros como CADIN e SERASA.

O recurso foi inicialmente provido na Decisão Monocrática ID 18395024, que reconheceu a legalidade da inscrição em cadastros de inadimplentes, mesmo diante do oferecimento do seguro.

Contudo, após a empresa agravada interpor o Agravo Interno ID 19275423, alegando, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática, por ausência de intimação prévia para oferecimento de contrarrazões, exerci juízo de retratação na Decisão ID 26463137, chamando o processo a ordem para tornar sem efeito a Decisão ID 19275423 e determinar a intimação da agravada para apresentar contrarrazões.

A empresa agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 27109799), sustentando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorreu de tutela provisória, em razão dos requisitos legais do art. 300 do CPC e da aplicação do art. 151, V, do CTN, e não da apólice
per se
.

Arguiu, ainda, o
distinguishing
em relação ao Tema 378 do STJ, argumentando que, diferentemente do entendimento do Estado do Pará, não se trata de efeito automático da caução apresentada, mas de uma decisão judicial fundada no poder geral de cautela.

Subsidiariamente, a agravada argumenta que, mesmo que não se reconheça a validade da suspensão com fundamento no art. 151, V, do CTN, seria possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/2002, o qual determina a suspensão do registro no CADIN nas hipóteses em que o devedor ajuíza ação questionando o crédito e oferece garantia idônea ao juízo.

Por fim, reitera que o seguro-garantia judicial não apenas constitui meio idôneo de garantir o crédito tributário, como também harmoniza o princípio da máxima efetividade da execução para o credor com o princípio da menor onerosidade para o devedor.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de deixou de opinar em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 27362942).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão do Juízo
A Quo
que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos em questão, bem como determinou que a Fazenda Pública Estadual se abstenha de inscrever a empresa agravada no CADIN e SERASA.

Há entendimento pacífico na jurisprudência pátria de que o seguro-garantia, embora reconhecido como modalidade de caução idônea nos termos do art. 9º, II, da Lei de Execução Fiscal, não possui, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a mesma eficácia do depósito em dinheiro, a teor da taxatividade do art. 151 do CTN.

Nesse sentido, a Súmula nº 112 do STJ estabelece que
o depósito judicial em dinheiro, integral e na forma da lei, é a única forma de suspender a exigibilidade de um crédito tributário, assim como o Tema nº 378 do STJ firmou a teste de que “
a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
”.

Nesse sentido também tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE . SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE DO PROTESTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO ESTADO (CADIN-PA) . POSSIBILIDADE. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, em sede de Tutela Cautelar Antecedente, aceitou o oferecimento de apólice de seguro-garantia como garantia do débito tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012016510005956-6, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, do protesto da CDA nº 002023570148739-3 e da inscrição no Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará (CADIN-PA).

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedir o protesto da CDA e a inscrição no CADIN;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto na Súmula 112 do STJ e no art . 151 do CTN, que elenca as hipóteses taxativas de suspensão, não incluindo a mera prestação de garantia;

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a caução oferecida, ainda que idônea, serve apenas para garantir o juízo, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e a oposição de embargos à execução,
não abrangendo o efeito de suspender o protesto da CDA ou a inscrição no CADIN
;

5. O protesto de CDA é legítimo e constitucional, reconhecido pelo STF na ADI nº 5.135/DF, como meio de cobrança e não sanção política;

6 . Para suspensão da inscrição no CADIN, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 7º da Lei nº 10.522/2002: ajuizamento de ação com garantia idônea e suspensão da exigibilidade do crédito, o que não ocorreu no caso;

7. A probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável, requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, não foram demonstrados, uma vez que a garantia oferecida não suspende a exigibilidade do crédito, tampouco impede o protesto e a inscrição no CADIN, segundo a legislação e a jurisprudência aplicáveis;

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa
.

2.
O protesto de CDA é legítimo, não configurando sanção política
.

3. A inscrição no CADIN exige o cumprimento dos requisitos do art . 7º da Lei nº 10.522/2002, incluindo a suspensão da exigibilidade do crédito.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; Lei nº 10 .522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.135/DF; STJ, Súmula 112; STJ, REsp nº 1 .137.497/CE, Tema 237.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08043222920248140000 23400132, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL E/OU TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO .
PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO, NÃO SERVINDO A PRESTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator . Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três. Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro . Belém/PA, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08006481420228140000 17403005, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA . SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES .

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que defere o pedido liminar e determina a realização de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e, via RENAJUD, de veículos registrados em nome da requerida;

2- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que
a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art . 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ
, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;

3- Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa;

4-
O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos;

5- Ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor não configurada;

6- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08138009520238140000 19538579, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Cabe ressaltar que, a partir da leitura da decisão recorrida, constata-se que o fundamento primordial para a concessão da tutela de urgência, no caso dos autos, foi exatamente a existência da garantia por apólice, o que em tese indicaria ausência de prejuízo à Fazenda Pública, sem que tenha sido demonstrado um quadro fático excepcional que justificasse, em si, a suspensão da exigibilidade.

Assim sendo, merece reforma a decisão recorrida que no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a simples apresentação de seguro-garantia não afasta a exigibilidade do crédito tributário exequendo, tampouco impede o exercício, pela Fazenda Pública, dos meios executivos legalmente autorizados para cobrança do débito. Nesse sentido, é legítima a possibilidade de inscrição da empresa executada nos cadastros de inadimplentes.

Contudo, especificamente no que diz respeito à inscrição no CADIN, impõe-se o reconhecimento de exceção, nos termos do art. 7º, I, da Lei 10.522/2002, segundo o qual o registro será suspenso quando o devedor comprovar que tenha ajuizado ação com o objetivo de discutir a obrigação, mediante o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, senão vejamos:

Art. 7
o
Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I -
tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor
, com o
oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo
, na forma da lei;

Outrossim, o Tema nº 264 do STJ, ao debater questão referente à impossibilidade de exclusão dos dados do devedor do CADIN, ante a mera discussão judicial da dívida, sem que sejam observados os requisitos do art. 7º da Lei 10.522/2002, firmou a seguinte tese: “
A mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN
”.

Dessa forma, entende-se que, havendo a discussão judicial da dívida, somada à apresentação de garantia idônea, é possível a suspensão do registro no CADIN.

In Casu
, a empresa embargada comprovou que está em trâmite os Embargos à Execução Fiscal nº 0803765-23.2021.8.14.0008, discutindo exatamente os créditos tributários referentes à Execução Fiscal nº 0800191-89.2021.8.14.0008.

Também restou demonstrado que foi oferecido seguro-garantia, que foi considerado judicialmente como idôneo.

Desse modo, impõe-se o provimento parcial do recurso para reformar a decisão agravada apenas para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito, mantendo-se, entretanto, a determinação de abstenção de registro no CADIN, por se encontrar amparada em disposição legal específica.

Dessa forma tem se manifestado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. O DÉBITO RESTA GARANTIDO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. RECONHECIDO. ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 10.522/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816946-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E CADIN. DÉBITO GARANTIDO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA – CAUÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 10.522/2002. ACLARATÓRIOS QUE MERECEM SER ACOLHIDOS NESSE PONTO. DEMAIS PONTOS SUSCITADOS COMBATEM O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, é possível a suspensão da inscrição no CADIN quando houver apresentação de caução idônea e suficiente, pela parte devedora e a natureza da ação ou o seu valor estiver sendo discutido em juízo.

2. Havendo a apresentação do seguro garantia em valor superior ao débito, deve ser deferida a tutela de urgência no sentido de impedir a inscrição da empresa nos cadastros restritivos de crédito com relação ao débito discutido nos autos, condicionado a inexistência de débitos anteriores, pois a medida cautelar busca apenas garantir a eficácia do possível provimento judicial posterior. Ademais, a teor do disposto no artigo 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, o procedimento assegura a suspensão do registro junto ao CADIN.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805823-91.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/08/2020 )

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE EM AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DO REGISTRO JUNTO AO CADIN. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO I DO ART. 7º, DA LEI 10.522/02. RECURSO REPETITIVO RESP 1.137.497/CE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que determinou a parte Agravante se abstenha de incluir o nome da agravante no CADIN por débitos consubstanciados nos Autos de Infração que instruem a ação principal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp 1.137.497/CE
, realizado sob

a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o posicionamento de que a suspensão do registro junto ao Cadin é possível quando o devedor preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02.

3. Incidência da hipótese contida no inciso I do art. 7º, da Lei 10.522/02, que prevê a possibilidade de suspensão do registro no Cadin quando o devedor comprovar que ajuizou ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo.

4.

Tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente em ação anulatória, tem-se que o
oferecimento de seguro garantia é meio apto para impedir
o
registro
dos dados da empresa Agravada no Cadin
. Decisão recorrida mantida.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802556-72.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024 )

EMBARGOS DE DECLARAÇãO. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME EM ENTIDADES DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ART. 7° DA LEI Nº 10.522/2002. RECURSO PROVIDO.

1.

Pretende a embargante, reformar o acórdão embargado, com o consequente desprovimento do Agravo de Instrumento, sob a justificativa que a decisão apresenta vício de erro material e omissão, visto que “o débito objeto dos presentes autos encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, recebidos inclusive sob o efeito suspensivo pelo D. Juízo de piso”.

2.

No que tange ao objetivo de afastar a proibição de inclusão do nome da ora Executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, o tema foi objeto de embargos de declaração na origem, o qual foi acolhido nos seguintes termos pelo juízo de primeiro grau.

3.

Porém, ao julgar o recurso interposto pelo Estado do Pará, afastei a ordem para que o Estado se abstenha de incluir o nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois cheguei à conclusão de que o caso em tela não se enquadrava nas hipóteses previstas no art. 7° da Lei nº 10.522/2002, pois é essencial a comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal, ou a suspensão da exigibilidade do crédito, para que o agravado tivesse direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN.

4.

Porém, como bem noticiado pela embargante, o débito objeto da Ação de Execução Fiscal n° 0801366-83.2019.8.14.0301, encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, no qual foi determinado a suspensão da respectiva execução fiscal. Destarte, a situação se enquadra no art. 7° da Lei nº 10.522/2002.

5.

Recurso conhecido e provido para alterar a decisão recorrida, determinando que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de incluir o nome da ora embargante nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, enquanto perdurar alguma das situações previstas no art. 7° da Lei nº 10.522/2002.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808655-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/05/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se, no mais, a determinação à Fazenda Pública para se abster de inscrever a agravada no registro no CADIN, por força do art. 7º, I, da Lei nº 10.522/2002
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025